Tribunal: TJPA
Processo: 0810371-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810371-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em apólice de seguro-garantia apresentada pela Petrobras Distribuidora S.A., a qual foi previamente aceita e garantiu a dívida tributária em discussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia oferecido é idôneo para suspender a execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro garantia judicial é modalidade legalmente prevista para garantir execuções fiscais, desde que respeitados os requisitos do CPC e da Lei de Execuções Fiscais.

4. A apólice de seguro apresentada pelo agravante possui cláusula de renovação, tendo o endosso sido aceito e registrado pelo Fisco, o que reforça a garantia oferecida à Fazenda Pública Estadual.

5. Os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no art. 919, § 1º, do CPC, estão preenchidos, uma vez que a execução está devidamente garantida pelo seguro.

6. A jurisprudência pátria admite o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal garantida por seguro garantia, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro-garantia judicial constitui modalidade idônea para garantir a execução fiscal, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário de forma automática, salvo quando cumulativamente presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

2.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal está condicionada à demonstração de idoneidade da garantia e dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 206; CPC, arts. 848 e 919, §1º; Lei 6.830/1980, art. 9º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 112; TJ-MT, AI nº 10214710920228110000; TJ-MG, AI nº 10000211162250001; TJ-SP, AI nº 21217096520238260000.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento

e negar-lhe provimento
,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 10.03.2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena

nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (processo nº 0801964-43.2019.8.14.0008),
opostos pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
em face do ora agravante.

Historiando os eventos constantes dos autos, a empresa apresentou embargos a execução alegando que o crédito tributário em cobrança pelo Estado do Pará encontra-se integralmente garantido por meio de apólice de seguro-garantia, oferecida em ação constitutiva previamente ajuizada, no valor de R$ 6.105.785,74 (seis milhões, cento e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Ressaltou que a garantia havia sido devidamente aceita pelo juízo competente e que a continuidade da execução fiscal causaria graves prejuízos às suas atividades empresariais, resultando em impacto econômico significativo, haja vista a imobilização de valores substanciais.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para que fosse promovida a suspensão da execução fiscal até o julgamento final dos presentes embargos.

Ato contínuo, o Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
"Ante o exposto, considerando que a cobrança forçada já estava acobertada por apólice de seguro garantia apresentada antecipadamente na Ação Constitutiva de Garantia Antecipada com Pedido de Tutela Provisória de Evidência e de Urgência, distribuída e autuada sob o nº 0832228-71.2018.8.14.0301, nos termos do art. 151, II, do CTN, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO em relação ao Auto de Infração nº 172013510000142-2, assim como também fica garantido o crédito tributário, não sendo o mesmo óbice à expedição de certidões positivas com efeito de negativas, nos termos do art. 206 do CTN"
.”

Inconformado com os termos decisórios, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID nº 20329279).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão agravada, ao determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base na apólice de seguro-garantia oferecida, é contrária ao disposto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN), alegando que tal apólice não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente de possibilitar a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida extrapola o entendimento consolidado na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a simples garantia do débito não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Defende que o reconhecimento da apólice como suficiente para suspensão do crédito tributário compromete a arrecadação do Estado, ferindo os princípios da indisponibilidade do interesse público e da legalidade tributária, além de violar a segurança jurídica.

Por fim, aduz que a manutenção da decisão poderá acarretar graves prejuízos à Fazenda Pública, uma vez que o crédito tributário continuará sem ser arrecadado enquanto tramita a demanda judicial.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução fiscal. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a inaplicabilidade da apólice de seguro-garantia como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Após a regular distribuição do recurso, o processo foi remetido à minha relatoria e, por meio da decisão de ID nº 20384894, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno ratificando as razões do agravo e pleiteando a reconsideração da decisão proferida (ID nº 20634279).

Contrarrazões ao agravo interno no ID nº 21082902.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 20696447.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Nelson Pereira Medrado, absteve-se de intervir no feito, sob o fundamento de que não há interesse público primário que justifique a atuação do Ministério Público nos autos (ID nº 22287489).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em homenagem ao princípio da celeridade processual,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela P
etrobras Distribuidora S.A
., determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em Auto de Infração nº 172013510000142-2.

Inicialmente, ressalto que, excepcionalmente, a apresentação de Embargos à Execução poderá ensejar a suspensão da Execução, mas somente quando presentes determinados pressupostos legais, quais sejam: pedido do embargante, presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e garantia da execução, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”

Sobre o tema, a jurista Teresa Arruda Alvim Wambier leciona o seguinte:

“O caput do art. 919 mantém a regra de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Dessa forma, o recebimento dos embargos – isto é, quando não rejeitados liminarmente - não tem, por si só, o condão de suspender a execução”.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2015, p. 1301)”

Ao tratar dos requisitos a serem preenchidos para que seja excepcionada a regra da não suspensão da execução, a ilustre Doutrinadora assim discorre:

“O § 1º excepciona a regra, permitindo ao juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos, desde que (i) haja requerimento da parte, (ii) estejam presentes os mesmos requisitos previstos para o deferimento da tutela provisória, e (iii) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...). Bem se vê, portanto, que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode se fundamentar na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para ambas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo. (...)”

Outrossim, são requisitos legais que devem ser observados cumulativamente, de forma que a ausência de apenas um deles não ensejará a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Além disso, ressalto que o seguro garantia é uma modalidade de garantia das execuções, incluídas as execuções fiscais. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 848 do CPC preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único - A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Diante disso, entende-se que a função da apólice de seguro é garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. A expedição de referida certidão tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco Estadual.

A Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, observa-se que o seguro garantia passou a ser aceito como garantia da dívida em execução fiscal.

Ao analisar os termos e condições da apólice de seguro garantia apresentada pelo agravante, destinada a assegurar o montante da execução fiscal promovida pelo Estado do Pará no Processo nº 0005952-42.2018.8.14.0008, verifica-se que o instrumento atende aos requisitos essenciais. O seguro abrangia a dívida fiscal no valor de R$ 6.105.785,74 (seis milhões, cento e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), com vigência inicialmente fixada entre 17/04/2018 e 17/04/2023.

Importa destacar que as cláusulas 5 e 8 da apólice estipulam a renovação automática da garantia, por meio da emissão de endosso pela seguradora até o término do processo judicial, assegurando a continuidade da cobertura do débito fiscal.

Posteriormente, a empresa executada apresentou requerimento para a aceitação do endosso referente à apólice, ampliando o valor garantido para R$ 11.218.371,31 (onze milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e um centavos). Esse valor corresponde ao débito atualizado e estende o prazo de vigência da apólice até 18/04/2028, demonstrando a regularidade da garantia ofertada em relação à dívida consolidada no Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 1720165100001422.

Por sua vez, o Estado do Pará manifestou-se nos autos confirmando a aceitação do endosso emitido pela Pottencial Seguradora e procedeu ao devido registro, pleiteando, em consequência, a suspensão do curso da execução fiscal.

Assim, resta evidente a ausência de impedimentos para que se atribua efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravada. A renovação e a regularidade do seguro garantia demonstram, de forma inequívoca, a proteção do crédito tributário, conferindo segurança jurídica à Fazenda Pública Estadual.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — EFEITO SUSPENSIVO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.
É admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal; em razão de indícios de ilegalidade a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor, visto que a execução está garantida por seguro garantia, o qual, inclusive, foi aceito pelo agravado na execução fiscal. Recurso provido.
(TJ-MT - AI: 10214710920228110000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - GARANTIA DA EXECUÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR APÓLICE DE SEGURO-GARANTIA - POSSIBILIDADE - MENOR ONEROSIDADE - ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015 - ART. 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - POSSIBILIDADE - ART. 919, § 1º DO CPC/2015 - REQUISITOS PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - As preliminares de supressão de instância e preclusão temporal devem ser rejeitadas, porquanto evidenciado que a matéria recursal foi objeto de discussão na instância de origem e submetida a apreciação pelo juízo primevo -
Conforme dicção do art. 919, § 1º do CPC/2015, é cabível a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, além de preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficientes -Nos termos do art. 848, parágrafo único do CPC, "a penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" -Não comprovada, de plano, a alegada inadmissibilidade do seguro-garantia ofertado pela devedora para fins de garantia da execução, sobretudo diante da adequação do seguro-garantia ofertado pela executada às normas da Advocacia-Geral do Estado, não se vislumbra o desacerto da decisão que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1º do CPC/2015, e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
(TJ-MG - AI: 10000211162250001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Embargos à execução – R. decisão que recebeu os embargos sem determinar a suspensão da execução – Recurso da embargante - Pretensão à reforma da decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Possibilidade - Execução garantida por apólice de seguro garantia – Exegese do 835, § 2º, do CPC – Agravante que comprovou a garantia de valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento - Idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial aferida mediante consulta no site da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - Precedentes do STJ - Presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória – Alegações deduzidas pela agravante que guardam inequívoca verossimilhança – Perigo de dano configurado - Presença dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do CPC - Atribuição do efeito suspensivo à execução - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 21217096520238260000 Barueri, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 27/06/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)”

No mesmo sentido é o entendimento proferido por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.

DECISÃO RECORRIDA QUE HAVIA NEGADO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESENTES OS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA.
CRÉDITOS TOMADOS COMO INDEVIDOS E QUE SE REFEREM A OPERAÇÕES ENTRE A PETROBRAS DO ESTADO DO MATO GROSSO E UNIDADE DO COMAER – COMANDO DA AERONÁUTICA NO ESTADO DO PARÁ. NÃO REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR PRESUMIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ADEQUADO. LIVROS FISCAIS, DECLARAÇÃO DO COMAER, CARTA Nº 5/2AESU-2/9527, EM CONFORMIDADE AO "PROTOCOLO COMAER Nº 67110.009265/2013-20", DECLARAÇÃO DA DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO DO COMANDO DA AERONÁUTICA, VINCULADO AO MINISTÉRIO DA DEFESA ATESTANDO QUE EM 2008 FORAM DEVOLVIDOS 1.931.000 LITROS DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO. JUÍZO DEVIDAMENTE GARANTIDO COM A CARTA DE FIANÇA Nº 55.719.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 0037676-92.2017.8.14.0301.”
(g.n.) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803933-54.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito

Público – Julgado em 16/10/2023)”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE SEGURO GARANTIA COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. SEGURO COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO PROVIDO
. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro garantia judicial é modalidade legalmente prevista para garantir execuções fiscais, desde que respeitados os requisitos do CPC e da Lei de Execuções Fiscais.

4. A apólice de seguro apresentada pelo agravante possui cláusula de renovação automática, o que reforça a garantia oferecida à Fazenda Pública Municipal.

5. Os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no art. 919, § 1º, do CPC, estão preenchidos, uma vez que a execução está devidamente garantida pelo seguro.

6. A jurisprudência pátria admite o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal garantida por seguro garantia, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021631620248140000 22720491, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Destarte, entendo que não se verifica a existência de risco de dano inverso em decorrência do deferimento de efeito suspensivo aos embargos opostos pela agravada, visto que a execução está garantida por seguro garantia, conforme ressaltei anteriormente.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da decisão agravada

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2025